Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-26.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001098-26.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELA PLACIDO QUERENDO - CPF: 701.418.731-75 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), JOANA D ARC DE PLACIDO - CPF: 513.770.471-72 (APELANTE), VALMIR BURDZ - CPF: 584.370.702-44 (ADVOGADO), MELK MARCOS PEREIRA RIBERIO QUERENDO - CPF: 049.404.641-48 (APELANTE), RICARDO SILVERIO CAZARI - CPF: 802.043.411-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (APELADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RICARDO SILVERIO CAZARI - CPF: 802.043.411-91 (APELANTE), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ELIAS TEIXEIRA BARBOSA FILHO - CPF: 029.551.388-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO DESPROVIDO E O 2º PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PROCESSUAL – PENSIONAMENTO MENSAL PARA FILHOS E VIÚVA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA ESPOSA PRESUMIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO
.

Não há se falar em nulidade de sentença quando inexistir a demonstração de prejuízo no curso do processo.

Comprovado nos autos o ato ilícito referente à colisão causada pelo caminhão em acidente de trânsito, bem como o dano que resultou no evento morte da vítima, demonstrado assim o nexo de causalidade entre a ação do condutor do caminhão e a consequência fatal,
inequívoco a
responsabilidade civil e o dever indenizatório.

O
arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A pensão mensal é devida à esposa e aos filhos do falecido em acidente de trânsito, pois inequívoco que o
de cujus
exercia a atividade profissional de advogado, inclusive o evento morte ocorreu durante viagem a trabalho, sendo presumida a dependência econômica em relação aos filhos e à viúva.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0001098-26.2014.8.11.0041

APELANTES:

ISABELA PLÁCIDO QUERENDO, MELK MARCOS PEREIRA RIBEIRO, JOANA D’ARC DE PLÁCIDO
E RICARDO SILVERIO CAZARI

APELADOS:
TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME, BRADESCO
SEGUROS
E RICARDO SILVERIO CAZARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
ISABELA PLÁCIDO QUERENDO, MELK MARCOS PEREIRA RIBEIRO, JOANA D’ARC DE PLÁCIDO
(autores)

e por
RICARDO SILVERIO CAZARI
(requerido), pelos quais v
isam à reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos postos pelos autores, condenando os requeridos aos pagamentos de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) a título de danos morais em favor de cada autor, um salário mínimo mensal a título de lucros cessantes para a autora (Isabela), um salário mínimo mensal a título de lucros cessantes ao autor (Melk), até a data em que ambos completarem 25 anos de idade, acrescido do valor de R$5.910,00 (cinco mil, novecentos e dez reais) a título de dano material referente despesas com funeral, condenando os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A sentença ainda julgou procedente denunciação à lide para condenar a Bradesco Seguros S/A a ressarcir para a denunciante Transportadora Guanabara Ltda. – também requerida na ação de base – o pagamento dos valores objeto da condenação, até o limite da apólice de seguro, sem condenação nos ônus de sucumbência diante da aceitação da denunciação (Id 116309970).

Opostos embargos de declaração pelo requerido Ricardo, estes foram acolhidos para inserir no dispositivo final da sentença (id 116309970) os benefícios da gratuidade da justiça concedida em favor do mesmo (Id 116309993).

Nas razões do apelo (Id 116309976), os
autores
da ação (Isabela, Melk e Joana D’Arc) aduzem que o valor dos danos morais
“nem de longe fez justiça”
, ao argumento de que a vida do falecido Franco Ribeiro Querendo (esposo/genitor dos autores)
“não valia somente R$110.000,00”
e acrescentam que atualmente
“
não significa uma grande quantia, como exemplo temos os valores de uma faculdade, o valor de um veículo, o valor de um apartamento”
(sic).

Asseveram que a Transportadora apelada possui
“
boas condições econômicas e que os autores passaram a ter uma condição financeira frágil após a morte do arrimo da família”
, falecido aos
38 anos de idade,
“formado em 02 (dois) cursos superiores, exercendo, quando da sua morte, a advocacia e ocupando lugares de grande destaque na sociedade”
(sic).

Afirmam ainda os apelantes que a pensão mensal de um salário mínimo fixado somente para os dois filhos
“não é suficientemente capaz de custear as despesas”
(sic), indicando, como exemplo, o valor da mensalidade escolar.

Por fim, alegam t
ratar-se de uma causa complexa e longa, em trâmite há mais de 7 anos, razão pela qual requerem a majoração dos honorários de sucumbência de 10 para 20% sobre a condenação.

A par desses argumentos, requerem a reforma parcial da sentença para que sejam majorados os valores indenizatórios referentes aos danos morais, materiais, honorários sucumbenciais e que a pensão mensal seja extensiva para a autora/viúva.

Nas contrarrazões (Id 116309998), a litisdenunciada
Bradesco Seguros S/A
assevera que a indenização por dano moral
“não pode servir de fonte de enriquecimento”
, devendo ser observado
“o grau de culpa do ofensor e o universo do ofendido”
(sic),

Quanto à pensão mensal, aduz que não
foi apresentado qualquer elemento de prova a demonstrar o salário do
de cujus
ao tempo do falecimento, assim como não foi comprovado dependência econômica da viúva para a pretensão da pensão. Acrescenta que o percentual fixado para os honorários de sucumbência está
“de acordo com a realidade processual”
. Pede, assim, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

O apelado
Ricardo Silvério Cazari
, nas contrarrazões (Id 116309990), assevera que o dano moral não pode gerar ilícito enriquecimento, e sobre a pensão mensal, aduz que
“não
restou nos autos comprovada a renda do de cujus, mas sim evidenciada as condições financeiras da viúva, a qual como empresária, com renda suficiente para sua mantença, não necessita de pensionamento, deixando de comprovar ser dependente do falecido”
(sic). Quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais, afirma que retribui com dignidade o patrono dos apelantes pelos trabalhos prestados e requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Por sua vez, o réu
RICARDO SILVERIO CAZARI
interpôs recurso apelatório, suscitando preliminar de nulidade da sentença por ausência de sua intimação para audiência de instrução e para apresentação de alegações finais. No mérito afirma que
“não concorda ser o responsável no acidente”
, ao argumento de que não agiu com imprudência, imperícia ou negligência
“sendo surpreendido com o carro da vítima parado na estrada, não podendo ser responsabilizado civilmente”
(sic).

Pugna, dessa forma, pelo acatamento da preliminar, para que seja anulada a sentença, determinando nova audiência de instrução e julgamento, com sua intimação pessoal, ocasião em que
“prestará depoimento pessoal”
, bem como seja oportunizado apresentar memoriais finais, enquanto no mérito, postula pelo provimento recursal, a fim de reformar a sentença, eis que,
“não comprovada a culpa do apelante no acidente”
ou alternativamente, seja reduzido o valor do dano moral fixado.

Sem contrarrazões ao recurso do demandado Ricardo.

Certificado o decurso de prazo da requerida Transportadora Guanabara Ltda. – ME tanto para apelar quanto para contrarrazoar os recursos das partes (Id 116309995).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de opinar no feito, por não vislumbrar interesse público (Id 122691960).

Certidão registrou a isenção de preparo recursal, por envolver beneficiários da justiça gratuita (Id 116658985).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso em tela envolve condenação por danos morais e materiais em favor de
Joana D’arc de Plácido, Isabela Plácido Querendo e Melk Marcos Pereira Ribeiro, respectivamente, viúva e filhos de Franco Ribeiro Querendo, vítima fatal de acidente de trânsito em rodovia Estadual.

Consta nos autos que na data de 07/06/2012 o advogado Franco Ribeiro Querendo, acompanhado de dois causídicos, seguiam viagem pela rodovia MT 130 destino à cidade de Santiago do Norte/MT, quando por volta das 11:00hs, nas proximidades da cidade de Paranatinga/MT, o caminhão Mercedes-Benz com carreta bi-trem, placas OBA5620, MRV1904 e HBV1903, de propriedade da apelada Transportadora Guanabara Ltda. e conduzido pelo motorista Ricardo Silvério Cazari, colidiu na traseira da camionete S10 de placa NPP3699, que se encontrava parada para substituição de pneu que havia furado, resultando no falecimento da vítima Franco Ribeiro Querendo, que estava debaixo da carroceria da camionete para destravar o pneu reserva.

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico que o réu-apelante Ricardo, em suas razões de apelação (Id 116380962), suscitou
matérias preliminares
, que passo à apreciação.

Ambas as prejudiciais de mérito relacionam-se à eventual nulidade da sentença, em decorrência da ausência de sua intimação para audiência de instrução e julgamento, bem como para oferecimento de memoriais finais, motivos pelos quais alega
“afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”
(sic).

Contudo, ao examinar os autos de origem, constata-se que os princípios constitucionais indicados pelo apelante (Ricardo) foram observados durante a marcha processual.

Nos autos de origem (nº. 0001098-26.2014.8.11. 0041), extrai-se que a
Defensoria Pública
, que assiste juridicamente o requerido/apelante Ricardo,
manifestou expressamente na data de 20/09/2019 a ciência da audiência designada para instrução e julgamento a ser realizada em 07/11/2019
(Id 39825396 – pág. 74).

Na data aprazada, a douta Defensora Pública,
Dra.

Marilia Oliveira Martins
,
compareceu ao ato processual
, ocasião em que as partes tiveram a oportunidade de registrar suas ocorrências, inclusive, como fez a própria Defensora Pública, houve
manifestação de desistência pelo depoimento pessoal dos autores e dos requeridos, expressamente ao Sr. Ricardo
, sendo homologada a desistência e encerrada a instrução processual,
sem registro de oposição
pelos meios próprios.

Desse modo, não há como amparar a pretensão de nulidade por ausência de intimação do requerido/apelante para audiência de instrução e julgamento, sobretudo levando-se em conta que expressamente houve manifestação pela desistência de seu depoimento pessoal, regularmente homologado pelo juízo, repita-se, sem qualquer oposição e mediante assistência jurídica de sua Defensora (Id 39825396 – pág. 90).

Da mesma forma, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de memoriais, pois
a decretação de qualquer nulidade processual exige a comprovação do real prejuízo suportado pela parte.

No caso concreto, os atos processuais antecedentes à prolação da sentença seguiram sem qualquer irregularidade. Digo isso porque foi materializado despacho judicial que determinou a intimação das partes oportunizando indicarem provas a produzir (Id 39825391 – pág. 8), proferida decisão saneadora que equacionou matérias preliminares, demarcou as questões de fato para fins de atividade probatória mediante os meios de prova admitidos (Id 39825396 – pag. 55/56), e ainda, realizado audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, na presença dos respectivos patronos, inexistindo ofensa ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, tampouco, comprovação de prejuízo suportado pelo apelante.

Assim, ante a inexistência da demonstração de eventual e hipotético prejuízo processual, elementar que a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não produz cerceamento de defesa, pois é cediço que os memoriais finais servem para reiterar os argumentos apresentados nos autos.

Transcrevo entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar caso assemelhado:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO
– ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA PELO VEÍCULO PERTENCENTE A 1ª APELANTE, QUE ANTES COLIDIU COM O CAMINHÃO (RODOTREM) TOMBADO, PERTENCENTE À 2ª APELANTE E INVADIU A FAIXA DE RODAGEM DAQUELE – CAUSA PRIMÁRIA E DETERMINANTE DO ACIDENTE ­ – CULPA CONFIGURADA – DANO MATERIAL E MORAL – 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, a decretação de qualquer nulidade processual, exige a comprovação do real prejuízo à parte que suscita o vício. Tendo sido concedidas à parte, a tempo e modo, todas as oportunidades de produção de prova e impugnação de documentos, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais não representa prejuízo ao efetivo contraditório, a justificar a anulação do processo.

(...).” (00047326620138110008 TJMT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data de Publicação: 08/07/2020)

No mesmo sentido,

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO
– CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA – FALTA DE CAUTELA DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há nulidade sem prejuízo, de modo que a ausência de intimação para alegações finais não tem aptidão para gerar qualquer nulidade”
. (...).”

(00004230720118110029 TJMT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data de Publicação: 13/11/2017)

Portanto,
rejeito as matérias preliminares
inerentes à nulidade da sentença e
passo ao exame do mérito
, dando continuidade ao recurso do apelante Ricardo por questão de técnica de exclusão, já que em suas razões recursais (Id 116380962), preambularmente, aduz
“não concorda ser o responsável pelo acidente que ensejou a morte de Franco Ribeiro Querendo”
(sic).

Assevera, para tanto, que
“em nenhum momento agiu com imprudência, negligência ou imperícia, sendo surpreendido com o carro da vítima parado na estrada, não podendo ser responsabilizado civilmente”
(sic).

Pois bem. A matéria inerente à responsabilidade do requerido Ricardo (condutor do caminhão) pelo acidente se mostra incontroversa nos autos, quer seja pelos documentos juntados aos mesmos, quer pelas oitivas e diante das afirmações dadas pelo próprio apelante.

Em seu recurso apelatório, após atribuir os motivos pelo acidente, ora por culpa da
“rodovia com buracos e falhas... não pavimentada”
(sic), ora a culpa de outros dois caminhões que
“passaram em alta velocidade... ocasionando tremenda poeira... prejudicando a visibilidade”
(sic), ora em decorrência do local em que a camionete da vítima encontrava-se parada, fato é que o próprio apelante expressamente afirmou que
“acabou batendo na lanterna esquerda da camionete”
(sic).

E o Boletim de Ocorrência de Acidente, lavrado por autoridade competente do 14º Batalhão de Policia Militar – Comando Regional IV – Região Sul – Paranatinga/MT, registrou em seu histórico a dinâmica do acidente (Id 39824134 – pág. 40), cujos termos, no ponto de interesse, seguem abaixo transcritos:

“Esta guarnição foi informada que houve um acidente na MT 130, e que um veículo estava trazendo um homem ferido para a cidade, a ambulância foi acionada e foi de encontro onde trouxe a vítima para o PAM para atendimento médico, no PAM encontramos o condutor do VI (camionete) que informou que no local do acidente havia ficado um terceiro ocupante do VI com o condutor do VII (Caminhão) aguardando a policia, deslocamos para o local e encontramos os veículos, o condutor do VII e a testemunha Targus, conforme declaração das testemunhas ocorreu que o VI furou um pneu traseiro e enquanto a vítima estava embaixo do veículo para soltar o estepe, veio o VII e bateu na traseira do VI onde passou por cima da vítima e empurrou o VI cerca de onze metros do local do impacto, segundo as testemunhas estavam do lado direito do veículo fora da pista e a testemunha Targus ainda gritou para o condutor do VII, mas segundo as testemunhas o condutor parece que havia dormido na direção, já o condutor do VII nos relatou que tinha avistado o VI de longe e quando foi pegar uma garrafa de água na gabina, quando olhou para a frente não conseguiu mais desviar do VI que estava parado, diante dos fatos fora feito o boletim de choque com vítima fatal e o condutor do VII conduzido para a Delegacia.”

Ao final do Boletim de Ocorrência, consta ainda a observação:
“A vítima veio a óbito por esmagamento e hemorragia”.

Ao prestar interrogatório na Delegacia, o apelante Ricardo narrou que
“(...) havia passado um veículo por mim tirando quase toda a minha visibilidade, que eu tirei o pé do acelerador e fui controlar o caminhão, quando percebi já estava em cima de uma camionete, na hora eu tentei tirar o máximo que pode, mas não foi o suficiente, bateu a dianteira da carreta lado direito na ponta esquerda da traseira da camionete (...)”
(Id 39824134 – pág. 50).

E a contestação oferecida foi no mesmo sentido (Id 39825396 – pag. 36/40).

No documento correspondente ao ressarcimento devido pela cobertura constante da apólice de seguro (Id 39824139 – pág.53) está registrado em seu conteúdo:

“SEGURADO RECONHECE CULPA: SIM

DESCRIÇÃO DO ACIDENTE: Veículo segurado trafegava na via citada de Paranatinga sentido Sete Placas, devido a muita poeira por ser estrada de chão, condutor segurado não viu o veículo de terceiro que estava no acostamento onde o Sr. Franco Ribeiro estava embaixo do carro trocando pneu, o veículo segurado ao passar rente pelo acostamento, acabou colidindo a dianteira direita na caminhonete passando por cima do Sr. Franco causando óbito do condutor do veículo de terceiro.”

Na certidão de óbito consta como a
causa mortis
“Traumatismo tórax ABD, Atropelamento Veicular” (Id 39824134).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento foram ouvidos os dois advogados que presenciaram os fatos e o depoimento pessoal da viúva (Id 116309962).

A testemunha
Targus Rigon Weska
, afirmou que
“nós saímos de Cuiabá e nós íamos até Santiago do norte, distrito de Paranatinga, poucos quilômetros depois ao sair de Paranatinga, já em uma via sem asfalto, o carro do Claudio furou o pneu, ele sentiu no volante, encostou, na lateral da pista e fomos tentar fazer a troca do pneu, o estepe da camionete dele era uma S10 se não me engano, e ficava na parte traseira inferior, embaixo da caçamba e ele tinha um cadeado e ele não conseguia tirar esse cadeado e o Franco pediu para ele sair e o Franco disse que ia resolver a situação, eu me recordo da cena de uma carreta vindo na direção da camionete, na via, e eu gritando pra ele, não tava correndo muito, eu gritando pra ele parar, desviar, e não deu tempo do Franco sair debaixo, e a carreta passou por cima da camionete e do Franco, basicamente foi isso”
. Com relação a estrada, afirmou
“era uma reta, uma longa reta”
(sic).

Ao ser indagado se havia passado algum caminhão ou outro veículo causando poeira e dificuldade de visibilidade no momento do acidente, respondeu de forma contundente:
“não, na hora não, passaram outros veículos, o Claudio ficou debaixo da camionete por mais de vinte minutos, o franco por volta de quase cinco minutos, até quando ocorreu o acidente, nesse período quase meia hora passaram outros veículos a visibilidade era total, era uma manhã de sol, nós saímos de Cuiabá com frio e chegamos lá estava sol, não tinha poeira levantada, por mais que era uma via de terra, era um estradão de chão bem batido”
(sic).

Na mesma direção está o teor da oitiva da testemunha
Claudio José Barros Campos
, que ao narrar sobre o momento em que houve o acidente, afirmou que não conseguia abrir o cadeado do estepe
“fiquei uma meia hora e nada”
, ocasião em que cedeu o lugar ao colega Franco
“como eu vi que não abria, eu ia procurar um caibro ou alguma coisa maior para tentar fazer uma alavanca...para tentar arrebentar...fui um pouco a frente da camionete para tentar encontrar nisso de longe eu e o Targus, nós avistamos um caminhão, eu falei Franco fica de olho no caminhão..., inclusive ele passou para a pista contrária, de repente quando eu observei ele já estava mudando de pista, mas isso há poucos metros da camionete mudou de uma vez, foi a hora que não deu tempo... e passou não sei se a segunda ou terceira roda e passou por cima do Franco e empurrou a camionete. Nisso quando aconteceu o atropelamento motorista saiu gritando o que eu fiz, o que eu fiz, meu Deus o que eu fiz, ele não sabia o que fazia se saia caminhando ou ficava...
” (sic).

Quanto ao teor do depoimento pessoal da viúva
Joana D’Arc de Placido
, não presenciou os fatos e toda sua narrativa foi com base no que as outras testemunhas narraram.

Do acervo probatório juntado aos autos, constata-se que os autores da ação indenizatória comprovaram o fato constitutivo do direito postulado, enquanto o apelante (Ricardo) não comprovou a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelos autores.

A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e a lesão ao respectivo particular, consoante preconiza os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(
arts. 186 e 187
)
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

O contexto probatório produzido nos autos comprovou, de forma inequívoca, que a colisão produzida pelo caminhão conduzido pelo apelante (Ricardo) resultou no óbito da vítima Franco Ribeiro Querendo.

Comprovou ainda a culpa exclusiva do condutor do caminhão, sobretudo diante das circunstâncias em que ocorreu o acidente, ou seja,
às 11:00 horas da manhã, claridade solar, trecho da rodovia em “longa reta”, mesmo assim veio a colidir na traseira de um veículo que estava parado à beira da estrada para trocar pneu.

Em outros termos, não havia chuva, não era curva, não era período noturno, não estava escuro, não houve envolvimento de outro veículo no acidente, enfim, não há nenhuma eventual excludente comprovada nos autos de modo a afastar a responsabilidade do apelante.

É sabido que o condutor do veículo deve conduzi-lo com a atenção e cuidado para evitar qualquer tipo de acidente, sobretudo quando se trata de um caminhão com carreta bi-trem, notadamente conhecido pela sua elevada dimensão.

Ao faltar com o dever de cuidado na direção do veículo automotor, o condutor contrariou o disposto no art. 28 e art. 29, II, e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista
, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados
e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”
(Destaquei)

As provas documentais acostadas aos autos, corroborados pelo teor dos testemunhos colhidos em audiência de instrução e julgamento, são suficientes para comprovar a dinâmica do acidente e não foram infirmadas pelo apelante (Ricardo).

Desse modo, presentes nos autos os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil, ou seja, o ato ilícito correspondente à colisão causada pelo caminhão de propriedade da empresa Transportadora Guanabara Ltda. – ME por seu preposto e ora apelante (Ricardo), o dano do abalroamento que resultou no evento morte da vítima que efetuava a substituição do pneu de seu veículo, e o nexo de causalidade demonstrado pelo vínculo entre a ação do condutor do caminhão (apelante) e o resultado que produziu o acidente fatal, não há amparo à reforma da sentença.

Salienta-se que é objetivamente responsável o empregador pelo ato de seu preposto na condução do veículo causador do acidente, nos termos do art. 932, III, do CC, sendo presumida a sua culpa, consoante Súmula nº. 341 do c. STF:
“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”
.

Nesse sentido, tem-se recente entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. TJMT:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CONVERSÃO INDEVIDA –
MORTE DA VÍTIMA
–
CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR
– DANOS MATERIAIS – MANTIDOS – DANO MORAL POR RICONHETE – NORA DO DE CUJUS – NÃO COMPROVAÇÃO DO LIAME AFETIVO – DANO MORAL IN RE IPSA – FILHO – EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA FIXADA NOS LIMITES DA APÓLICE – APELOS DESPROVIDOS. (...) Evidenciado pelo contexto fático-probatório que o veículo conduzido pelo genitor do autor, trafegava regularmente na sua pista de rodagem quando colidiu com a traseira do caminhão, que ao tentar fazer a conversão para esquerda, não procedeu a manobra regularmente, pois, sequer adentrou ao acostamento a fim de resguardar a sua segurança e dos demais motoristas, realizando a manobra de mudança de direção apenas com a indicação da seta, sem adentrar ao bordo da pista, o que acarretou a colisão, causando a morte da vítima, é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (conversão direcional indevida) e o dano (morte da vítima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC. (...)”
(00031730920128110041 TJMT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data de Publicação: 21/06/2022)

Nestas condições, a condenação indenizatória imposta pela sentença recorrida se mostra como consequência natural de causa e efeito em decorrência da colisão e seu resultado, inexistindo fundamentos nesse ponto para modificação da sentença.

Superado a matéria inerente a condenação do requerido no dever de indenizar, passo ao exame concomitante do tema remanescente em ambos os apelos, ou seja, o

quantum
indenizatório
, pois, de um lado, os autores da ação perseguem a majoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais, enquanto de outro lado, o requerido postula a redução dos valores.

Referente ao ponto, a sentença recorrida assim estabeleceu em seu conteúdo condenatório:

“(
...) com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial para condenar os réus ao pagamento de:

1)
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), à título de danos morais/corporais para cada autor
a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da sentença;

2) 01 (um) salário mínimo mensal, à título de lucros cessantes/danos materiais, para a requerente a Isabela Plácido Querendo, nascida em 15/03/2004, da data do óbito do genitor até completar 25 anos.

3) 01 (um) salário mínimo mensal, à título de lucros cessantes/danos materiais, para a requerente a Melk Marcos Pereira Ribeiro, nascido em 09/09/1994, da data do óbito do genitor/responsável até completar 25 anos.

4) Pagamento do valor de R$ 5.910,00, pelos danos materiais tidos com o enterro, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo IINPC a partir do desembolso dos valores, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

Os
autores-apelantes
, em suas razões recursais (Id 116309976),
aduzem que o valor dos danos morais
“nem de longe fez justiça”
, ao argumento de que a vida do falecido Franco Ribeiro Querendo (esposo/genitor dos autores)
“não valia somente R$110.000,00”
e acrescentam que atualmente
“
não significa uma grande quantia, como exemplo temos os valores de uma faculdade, o valor de um veículo, o valor de um apartamento”
(sic).

Asseveram que a Transportadora apelada possui
“
boas condições econômicas e que os autores passaram a ter uma condição financeira frágil após a morte do arrimo da família”
, falecido aos
38 anos de idade
“formado em 02 (dois) cursos superiores, exercendo, quando da sua morte, a advocacia e ocupando lugares de grande destaque na sociedade”
(sic).

Afirmam ainda que a pensão mensal de um salário mínimo fixado somente para os dois filhos
“não é suficientemente capaz de custear as despesas”
(sic), indicando como exemplo o valor da mensalidade escolar.

Lado oposto, o
requerido-apelante
(Ricardo), em suas razões recursais (Id 116380962), postulou a redução do valor inerente aos danos morais ao argumento de que
“a sentença não atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não observou as condições econômicas e sociais das partes, as quais sequer há informações efetivas nos autos, e do bem jurídico lesado, mostrando-se excessivo o montante de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) em favor dos apelados”
(sic).

É cediço que a

indenização
por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da proporcionalidade, de modo que o
quantum
fixado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, em enriquecimento sem causa da vítima.

Desse modo, o
arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Assim a definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da
indenização
: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

No caso concreto, os autores da ação indenizatória (Isabela, Melk e Joana D’Arc) são, respectivamente, os dois filhos e a esposa/viúva da vítima fatal do acidente de trânsito (Franco Ribeiro Querendo), advogado em pleno exercício de sua atividade profissional à época do trágico acidente.

É incontestável que o abalo moral gerado pela morte precoce de um pai e esposo produz uma dor imensurável, não sendo tarefa fácil a valoração indenizatória, eis que jamais poderá compensar a perda do ente querido.

Inclusive, porque, a rigor, na relação familiar existem laços de afetividade e amparo recíproco estabelecido entre seus integrantes, que, no presente caso, foram rompidos abruptamente pelo
acidente de trânsito.
Esse aspecto subjetivo é relevante, mas não deve, por si, nortear o juízo da condenação moral.

O dano moral é estimado e não é pago pelo preço da dor, devendo ser tomada a equação no contexto dos autos, na condição social e existencial das partes, demonstrada no processo, para que dessa conta sobressaia um
quantum
estimado satisfatório.

No caso dos autos, o
quantum
indenizatório averbado na sentença condenatória a título de dano moral

na ordem R$110.000,00 (cento e dez mil reais) para cada autor, ou seja, para os três autores a condenação resulta em R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), tendo como parâmetro o valor de 100 (cem) salários mínimos, muito embora não tenha o alcance de reparar a dor diante do falecimento do genitor e esposo, mostra-se razoável e proporcional para minimizar o dano sofrido com a morte do ente querido, sem ensejar o enriquecimento sem causa e garantir a punição aos responsáveis pelo acidente.

Nesse sentido, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao julgar caso assemelhado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE
DE MÃE E ESPOSA DAS PARTES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
INDENIZAÇÃO MAJORADA AO PATAMAR DE 100 SALÁRIOS MÍNIMOS DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ PARA CASOS ANÁLOGOS
– JUROS MORATÓRIOS-INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 2º DO CPC – ELEVAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A perda precoce e violenta de mãe e esposa gera profunda dor e tristeza, sendo difícil mensurar em palavras o abalo que sofre a família ante tal fato, de modo que, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes, razão pela qual deve ser majorado o valor da indenização por danos morais”
. (...)” (34165120088110041 TJMT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/09/2017, Data de Publicação: 29/09/2017)

Na mesma direção, seguem outros Precedentes desta Corte de Justiça: RAC
00964702320178110000 TJMT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento: 11/10/2017, Data de Publicação: 20/10/2017; RAC 00001556320048110007 TJMT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/06/2018, Data de Publicação 15/10/2018; RAC 10001504720168110025 TJMT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data de Publicação: 26/04/2022.

Ressalte-se ainda que a sentença condenatória reconheceu a responsabilidade solidária entre o condutor do caminhão (Sr. Ricardo) e a proprietária (Transportadora Guanabara Ltda.), sendo esta empresa considerada de grande porte no ramo de transportes, utilizando-se de apólice de seguro, numa demonstração de possuir condições econômicas de suportar o ônus condenatório, e cujos contornos não houve qualquer resistência recursal por parte da mesma.

Quanto à
pensão mensal
, é elementar que a morte de um pai de família acarreta sempre prejuízo econômico imediato, onde não raras vezes é o provedor para suportar as despesas da família.

No caso dos autos foi demonstrada a convivência conjugal entre Franco Ribeiro Querendo (falecido) e Joana D’Arc de Plácido, desde 09/02/1991 (Id 39824134 – pág. 26), sendo que da união do casal resultou o nascimento da filha Isabela Plácido Querendo, nascida em 15/03/2004, e o filho Melk Marcos Pereira Ribeiro, nascido em 09/09/1994, este por adoção afetiva.

A dependência econômica dos
filhos
em relação aos seus genitores é presumida e a
pensão
mensal deverá ser paga
até
que os dependentes completem
25

anos
de idade.

No caso concreto, diante da ausência nos autos da comprovação da efetiva renda mensal do
de cujus
, mostra-se razoável a fixação da pensão mensal devida para cada um dos filhos pela morte de seu genitor, com base no salário mínimo, piso mínimo para o exercício laboral de cada trabalhador, mostrando-se, pois, escorreita a sentença no ponto.

Por outro lado, em relação à viúva Joana D’Arc Plácido, em que pese o juízo
a quo
entender pela inexistência da comprovação de dependência econômica em relação ao
de cujus
, esta também faz
jus
à pensão mensal, pois, estando o casal em união conjugal há mais de 20 (vinte) anos, a dependência econômica há de ser considerada presumida.

Aliás, cabe ressaltar que o STJ já considerou a presunção de dependência econômica da viúva e dos filhos do falecido em acidente automobilístico. Também cumpre ressaltar que os cônjuges possuem o dever de assistência mútua entre si,
ex vi
do art. 1.694 do CC/02
[1]
.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– MORTE DE PASSAGEIRO – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SUMULA 362/STJ – DANO MATERIAL –
PENSIONAMENTO MENSAL – POSSIBILIDADE – DEPENDÊNCIA ECONOMICA DA VIUVA – PRESUNÇÃO
.

Em se tratando de contrato de transporte, vige a cláusula de incolumidade que determina que o passageiro seja conduzido ao seu destino de forma sã e salva.

É evidente que a morte de um ente querido provocada por acidente é capaz de causar dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Ao teor da Súmula 54 do STJ, na indenização por dano moral extracontratual por ato ilícito “os juros de mora fluem a partir do evento danoso” e, na forma da Súmula 362, “a correção monetária incide desde o arbitramento.”

O pensionamento mensal é devido à esposa de pessoa falecida em acidente causado por veículo de transporte coletivo, vez que demonstrada a atividade renumerada do de cujus à época do evento danoso, sendo presumida a dependência econômica em relação à viúva.
”
(TJ-MT – APL: 00114121920128110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/12/2016)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA – CONDUTOR DE CAMINHÃO QUE, TRAFEGANDO NA RODOVIA EMBRIAGADO, NÃO DEU ATENÇÃO À SITUAÇÃO DE PERIGO À FRENTE (TRÂNSITO LENTO DECORRENTE DE ACIDENTE) E, PROSSEGUINDO SEM CAUTELA, ATINGIU MOTOCICLETA QUE ESTAVA PARADA AGUARDANDO A NORMALIZAÇÃO DO FLUXO – LESÕES GRAVES NO CONDUTOR DA MOTOCICLETA E MORTE DA CARONEIRA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS –
PENSIONAMENTO MENSAL
– VÍTIMA QUE ERA CASADA E NÃO RESIDIA MAIS COM OS PAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DOS GENITORES –
PAGAMENTO DEVIDO APENAS AO VIÚVO – PRESUNÇÃO LEGAL DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – VÍTIMA QUE CONCORRIA, COM O SEU TRABALHO, PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO CASAL
– PENSIONAMENTO MENSAL NO VALOR DE 2/3 DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA DESDE O MOMENTO DO SINISTRO (MORTE) ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 69 (SESSENTA E NOVE) ANOS – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE) – DANOS EMERGENTES DEVIDOS – REEMBOLSO DAS DESPESAS SUPORTADAS COM MEDICAMENTOS E CONSERTO DA MOTOCICLETA – DANO MORAL – PREJUÍZO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – DANO ESTÉTICO AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRUDENTEMENTE FIXADOS – PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –

SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS DO PENSIONAMENTO MENSAL E UMA ANUIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS, ACRESCIDAS DOS VALORES REFERENTES AOS DANOS MORAIS E DANOS EMERGENTES – LIDE SECUNDÁRIA – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO (PREPOSTO) – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO IMPUTÁVEL AO SEGURADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – EXCLUSÃO DA COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – DENUNCIAÇÃO À LIDE PROCEDENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DA LIDE SECUNDÁRIA – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO, SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E TERCEIRO APELO DESPROVIDO.

A prova dos autos indica que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do caminhão que, ao dirigir embriagado, por imperícia e imprudência, não se atentou as peculiaridades do trânsito à sua frente, vindo a colidir com outros dois veículos parados na rodovia.

Comprovada a culpa do preposto e presumida a do empregador, bem como o nexo de causalidade, conclui-se pelo dever de indenizar os prejuízos pleiteados pelos ofendidos.

A pensão alimentícia não é devida aos genitores, porquanto não comprovada a dependência financeira.

O marido da vítima faz jus ao pensionamento mensal, pois ela contribuía para o sustento do lar, sendo presumida a sua dependência econômica.

O valor do pensionamento mensal deve ser fixado no valor equivalente a 2/3 da remuneração percebida pela vítima.

O termo inicial de pagamento do pensionamento mensal é a partir do acidente (morte), devendo ser considerado o salário-mínimo vigente à época de cada prestação, com juros de mora e correção monetária a contar do vencimento de cada parcela.

O termo final do pensionamento ao viúvo, consoante entendimento firmado pelo c. STJ, deve ser a data em que a vítima completaria 70 (sessenta) anos de idade.

É possível a cumulação de pensão mensal, em razão de ato ilícito, com o benefício pago pelo instituto previdenciário (pensão por morte de segurado).

Considerando que a indenização inclui prestação de alimentos (pensionamento mensal), mantém-se a determinação de constituição de capital, com base no art. 475-Q e §1º do CPC e conforme a Súmula nº 313 do e. STJ.

Não havendo, nos autos, qualquer elemento probatório que macule a idoneidade e a veracidade das notas fiscais e recibos, os quais contêm as peças danificadas e o valor da mão-de-obra da motocicleta, ônus este incumbido aos réus, nos termos do artigo 333, II, do CPC, a procedência do pedido de danos emergentes é medida que se impõe.

Da mesma forma, devem os réus arcar com o pagamento das despesas com os medicamentos utilizados pela vítima, em virtude das lesões ocasionadas pelo acidente.

A morte de ente querido é causa de abalo moral e intenso sofrimento para os familiares, em particular os mais próximos.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula nº 54 do STJ.

Em relação ao dano estético, não há prova de que este venha a ser permanente, o que afasta a possibilidade de se acolher o pleito indenizatório.

Os honorários advocatícios arbitrados em observância aos critérios do art. 20, § 3º, do CPC, mostram-se adequado ao caso.

Recaindo a condenação dos honorários sucumbenciais sobre verbas pretéritas e prestações futuras, esta deverá incidir sobre a soma das parcelas vencidas do pensionamento mensal e uma anuidade das parcelas vincendas, acrescidas dos valores referentes aos danos morais e aos danos emergentes.

A embriaguez do preposto do segurado não tem o condão de afastar a cobertura securitária, porquanto não teria sido o ato deste último que deu ensejo ao agravamento do risco. Inteligência do artigo 768 do Código Civil.

Julgado procedente o pedido indenizatório e a denunciação da lide, a responsabilidade solidária da seguradora passa a ser fundada no título judicial e não no contrato.

Havendo resistência da seguradora denunciada à lide quanto à cobertura securitária, cabível a sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios da lide secundária.”
(N.U 0002384-40.2011.8.11.0010, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 03/02/2016)

Em relação ao valor do pensionamento mensal, este deve ser calculado com base na renda auferida em vida pela vítima, convertendo-se o valor para salários mínimos vigentes à época da sentença, nos termos da Súmula nº. 490 do STF,
in verbis
:

“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

Ocorre que em virtude da ausência de provas a evidenciar o valor percebido pelo
de cujus
ao tempo dos fatos, o fator utilizado pelo Juízo
a quo
deve também ser extensível à viúva, entretanto, no patamar de 2/3 do salário mínimo, devido desde a data do acidente,
07/06/2012
(Id 116307499 – fl. 27), até a data em que o falecido completaria 70 (setenta) anos, ou seja,
11/04/2044
, ou até que o beneficiário convole novas núpcias ou mantenha união estável.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE OCASIONADA POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADA EM RAZÃO DE PONTE EM RUÍNA.
DIREITO DOS ASCENDENTES AO PENSIONAMENTO ATÉ A DATA EM QUE O DE CUJUS COMPLETARIA 70 ANOS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MONTANTE FIXADO CONDIZENTE COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro.

2. Quanto à ausência de provas acerca da renda mensal auferida pelo de cujus, esta Corte possui entendimento segundo o qual, em tais casos, a pensão deve ser arbitrada no valor do salário mínimo.

3. Agravo Interno do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 784824 SP 2015/0234348-5, Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 17/12/2019 e publicado em 19/12/2019)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tenho que o mesmo se mostra adequado ao caso, eis que observados os critérios de arbitramento, estabelecidos no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo apelante RICARDO SILVÉRIO CAZARI e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ISABELA PLÁCIDO QUERENDO, MELK MARCOS PEREIRA RIBEIRO e JOANA D’ARC DE PLÁCIDO
, apenas para determinar o pagamento de pensão mensal de 2/3 do

salário mínimo mensal em favor da viúva Joana D’Arc de Plácido, desde a data do acidente (07/06/2012), até a data em que o falecido completaria 70 (setenta) anos (11/04/2044), ou até que o beneficiário convole novas núpcias ou mantenha união estável, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

[1]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022